Tribunal: TJDFT
Processo: 0728617-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ADESÃO ANTERIOR À LEI No 9.656/98. REAJUSTE EM FUNÇÃO DA FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OPÇÃO DA SEGURADA PELA ADAPTAÇÃO. JUSTIFICATIVA PARA O ÍNDICE DE REAJUSTE. CLAREZA. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DISCUSSÃO DO QUANTUM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA.
1. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao princípio da dialeticidade. 1.1. A reprodução dos argumentos contidos na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito capaz de evidenciar o desejo de reforma da sentença recorrida.
2. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 469 do Superior Tribunal de Justiça.
3. De acordo com o artigo 35, da Lei no 9.656/1998, aplicar-se-á as disposições desta lei aos contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurados aos consumidores com contrato anteriores, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto. 3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação no Tema 952 (REsp no 1.568.244/RJ) de que, “no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.”
4. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado ter ocorrido a citada adaptação pela autora, ora apelada, aos termos da Lei no 9.656/1998, motivo pelo qual as disposições estabelecidas no contrato de adesão ao seguro de saúde individual disposto nos autos, deverão ser observadas a fim de verificar a possibilidade (ou não) do reajuste de valor das contribuições em razão de mudança na faixa etária.
5. In casu, a parte ré/apelante não informou à autora o percentual de reajuste à luz das disposições contratuais pertinentes. Assim, em que pese a cláusula que prevê reajuste por faixa etária não ser, por si só, abusiva, constato que os requisitos para a validade formal da cláusula que permite o reajuste das parcelas, não foram devidamente atendidos. 5. 1. Portanto, ausente a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, nos termos do artigo 373, II, CPC, a abusividade do reajuste, presumidamente em função da mudança de faixa etária deve ser reconhecida.
6. Constatada a abusividade do reajuste aplicado à mensalidade da autora/apelada, impõe-se a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da operadora, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, somente é devido pela ré, ora recorrente, o valor pago a maior em relação às parcelas vencidas nos três anos anteriores à propositura do presente feito, haja vista se tratar de prescrição trienal, nos termos do artigo 206, §3o, IV, do CC. Precedente do STJ.
7. A negativa indevida do plano de saúde em autorizar os atendimentos médicos requeridos pela parte beneficiária do plano, não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação.
8. Deve-se considerar o caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, de modo que o valor não seja tão baixo que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7.1. Tendo em vista esses parâmetros, e levando-se em consideração a condição financeira dos envolvidos, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto a manutenção do importe fixado na origem a título de danos morais.
9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída.